Tribunal: TJSP
Processo: 2239809-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ção do meio eletrônico - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Verificada a intempestividade do recurso impõe-se o seu não conhecimento - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239809-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

Itaí

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/11/2022

Data de publicação:

23/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas relativas à citação por parte da Fazenda Municipal - Intimação da decisão em 2019 - Interposição do agravo em 2022, decorridos mais de dois anos da intimação - Desnecessidade de intimação pessoal por se tratar de advogado particular, constituído nos autos mediante procuração -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas relativas à citação por parte da Fazenda Municipal - Intimação da decisão em 2019 - Interposição do agravo em 2022, decorridos mais de dois anos da intimação - Desnecessidade de intimação pessoal por se tratar de advogado particular, constituído nos autos mediante procuração - Comunicado Conjunto no 379/2016 que permite a intimação da Fazenda Pública por meio do DJe até a implementação do meio eletrônico - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Verificada a intempestividade do recurso impõe-se o seu não conhecimento - Recurso não conhecido.